Tribunal: TJSP
Processo: 2192618-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão de veículo. Ausência de prova de constituição do devedor em mora. Mero encaminhamento de notificação extrajudicial no endereço do devedor. Falta de prova do recebimento da notificação pelo destinatário ou qualquer morador. Anotação de ausência e não de mudança. Determinação judicial para emenda da inicial. Correção da medida. Recurso

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão de veículo. Ausência de prova de constituição do devedor em mora. Mero encaminhamento de notificação extrajudicial no endereço do devedor. Falta de prova do recebimento da notificação pelo destinatário ou qualquer morador. Anotação de ausência e não de mudança. Determinação judicial para emenda da inicial. Correção da medida. Recurso desprovido.
É inválida a notificação encaminhada quando inexistente prova do recebimento da notificação pelo destinatário ou outro morador. A recepção é pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo e, no caso, há tão somente anotação de que o destinatário estava ausente.